Tribunal: TJDFT
Processo: 0746958-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746958-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DE SOUZA PORTELA AGRAVADO: ANTONIO PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA, CLAUDIA CRISTINA AUGUSTA ALVES DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença homologatória de acordo em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico (empréstimo com garantia real), indeferiu o pedido do exequente/agravante de imissão na posse do imóvel dado em garantia, sob o fundamento de que tal obrigação não constou expressamente no acordo homologado. Alega, em síntese, que: 1) celebrou contrato de empréstimo com os agravados, tendo como garantia real um imóvel situado em Vicente Pires/DF; 2) em razão do inadimplemento contratual, houve cessão de direitos sobre o imóvel ao agravante; 3) os agravados ajuizaram ação anulatória, posteriormente encerrada por acordo judicial homologado, no qual reconheceram a propriedade e posse legítima do agravante; 4) requereu a imissão na posse com base no acordo, mas o juízo de origem indeferiu o pedido, limitando o cumprimento de sentença ao pagamento de honorários advocatícios; 5) a posse decorre logicamente do acordo homologado e que a negativa judicial viola a coisa julgada e o princípio da boa-fé objetiva. Requer, em antecipação da tutela recursal, a expedição de mandado de imissão na posse, ou, subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) No caso, o embargante pretende executar obrigação de fazer que não foi prevista no acordo de ID 245979493, homologado pela sentença de ID 246279747. Certo que o objeto do acordo voltou-se apenas para o reconhecimento, pelos réus, da legítima posse/propriedade do autor, ficando impedidos de apontar qualquer vício de consentimento ou nulidade quanto ao referido instrumento contratual. Além desse escopo, as partes fixaram o valor dos honorários devidos pelos requeridos, ora objeto exclusivo do presente cumprimento de sentença, à míngua de qualquer obrigação de fazer prevista no acordo. (...) E, analisando o acordo homologado judicialmente, verifico que, em relação ao imóvel em questão, houve apenas o reconhecimento de que o agravante é o seu legítimo proprietário, mas foi prevista a obrigação dos agravados de entregá-lo a ele, mas tão somente a obrigação de pagar honorários, in verbis: 2. DO OBJETO DO ACORDO 2.1. As partes firmam o presente acordo com a finalidade de encerrar a ação judicial de n° 0711309-38.2024.8.07.0010 e recursos atrelados, atualmente em trâmite na 1° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, reconhecendo os REQUERENTES que o REQUERIDO é o legítimo proprietário do imóvel objeto da lide (Lote n° 18, Chácara 25, Colônia Agrícola Samambaia, Setor habitacional Vicente Pires-DF, inscrição do IPTU n° 49963643), por força de cessão de direitos realizada em seu favor, em 14 de novembro de 2022. (...) 3. DOS HONORÁRIOS 3.1. Os REQUERENTES, em reconhecimento ao trabalho profissional desempenhado, obrigam-se a pagar os honorários advocatícios ao patrono do REQUERIDO, advogado RAFAEL NERI DAS CHAGAS, OAB/DF 61 303, no valor fixo de R$ 80.002,00 (oitenta mil e dois reais), a ser transferido da seguinte maneira: - R$ 10.002,00 - em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.667,00 (mil seiscentos e sessenta e sete reais), aos dias 20 de cada mês, a partir de 20/08/2025; - R$ 70.000,00 - 1 (uma) parcela final com vencimento para o dia 20/02/2026. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator